Tribunal: TCU
Processo: 033.123/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em expedir quitação aos Sr. Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX) ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 1674/2014-TCU-Plenário -Rel.JM (peça 77), informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Valor original do débito: 10.000,00 Data de origem do débito: 25/06/2014 Valor recolhido: Data do recolhimento: 337,77 17/03/2017 339,09 17/04/2017 340,11 19/05/2017 342,48 23/06/2017 340,51 31/07/2017 342,00 29/08/2017 342,00 29/09/2017 342,00 31/10/2017 342,00 30/11/2017 342,00 28/12/2017 342,00 31/01/2018 342,00 28/02/2018 342,00 30/04/2018 342,00 30/05/2018 342,00 29/06/2018 342,00 31/07/2018 342,00 31/08/2018 342,00 28/09/2018 342,00 31/10/2018 342,00 30/11/2018 342,00 28/12/2018 342,00 31/01/2019 342,00 28/02/2019 342,00 29/03/2019 342,00 30/04/2019 342,00 31/05/2019 342,00 28/06/2019 342,00 31/07/2019 342,00 30/08/2019 342,00 30/09/2019 342,00 30/10/2019 342,00 29/11/2019 342,00 30/12/2019 342,00 31/01/2020 342,00 03/03/2020 342,00 31/03/2020 538,51 30/04/2020 1. Processo TC- Processo 033.123/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.429/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX), Antônio Eduardo Gonçalves Segundo (XXX.073.463-XX), Douglas Augusto Pinto Júnior (XXX.614.303-XX), José Tupinambá Cavalcante de Almeida (XXX.057.413-XX), Eudoro Walter de Santana (XXX.522.423-XX) e José Augusto Tostes Guerra (XXX.707.533-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Ceará (Secex-CE). 1.7. Representação legal: Fernando Antônio Macambira Viana (OAB-CE 10.743) representando o Sr. Antônio Eduardo Gonçalves Segundo; Francisco Hermínio Neto (OAB-CE 23.066), representando o Sr. José Tupinambá Cavalcante de Almeida; e André Luiz de Souza Costa (OAB/CE 10.550) e outros) representando o Sr. Eudoro Walter de Santana. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.